Tribunal: TJMT
Processo: 1015631-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA LAZARA FERREIRA - CPF: 262.481.406-00 (RECORRIDO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), GIRSE MORAES SANTOS - CPF: 377.945.821-72 (RECORRIDO), RONAN BENEDITO SALES - CPF: 325.737.581-68 (RECORRIDO), JOSE MATEUS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 209.622.821-20 (RECORRIDO), CLOTILDES PLACIDA MACIEL - CPF: 284.393.171-15 (RECORRIDO), MARIA VILANIR DE SOUSA - CPF: 183.911.761-34 (RECORRIDO), VIRGINIA DE CARVALHO SOUZA - CPF: 411.223.991-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

2. Os servidores públicos do Poder Executivo municipal estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994. (Súmula no 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

3. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 25616455, que deu provimento ao Recurso Interposto pelo Munícipio de Cuiabá para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso interposto postulando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020